Tribunal: TJES
Processo: 5004716-12.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004716-12.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAEDER DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004716-12.2021.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JAEDER DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
SOB CRITÉRIO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos materiais (danos emergentes), bem como deu parcial procedência ao pedido de indenização por lucros cessantes. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte autora, figurando inclusive como vítima do acidente de consumo (art. 17, CDC), razão pela qual se rechaça a arguição da Recorrida.

(3). Conforme bem observado na origem, cabia ao Recorrente comprovar os lucros cessantes aduzidos, não tendo obtido êxito em comprovar o recebimento da cifra de R$ 3.244,53, tendo o Juízo
a quo
, ante a demonstração de efetivo dano (cujo vulto, entretanto, é incerto), determinado base de cálculo idônea (salário-mínimo) a fim de recompor as perdas experimentadas pelo Recorrente, sendo certo ainda que, quanto ao marco temporal, também se valeu de conclusão acertada no que se refere ao dever do autor de mitigar as próprias perdas, o que não fez
in casu ̧
de modo que não merece qualquer reparo a r. sentença nesse particular.

(4). No que se refere aos danos emergentes reclamados, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que inexiste nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e a falha da Recorrida, não havendo que se falar em acolhida da pretensão recursal.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)